Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731876-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADALBERTO CLEBER VALADAO APELADO: CELSO FELICIO COVRE, FLAVIA ANGELICA BALDOTTO COVRE D E S P A C H O INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2021 22:18:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador